Tribunal: TJSP
Processo: 1001064-54.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
COMPETÊNCIA JEFAZ – Adicional de Insalubridade – Servidora Pública Municipal – Lei 12.153/09 – Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos, matéria não vedada ao JEFAZ – Inexistência de questão complexa – Incompetência deste Tribunal de Justiça – Remessa ao Colégio Recursal competente.